Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-11.2017.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUSD E TUST. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão dos autos originários (0735748-42.2017.8.07.0016) que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na exclusão imediata das taxas denominadas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica. Em seu recurso, alega que a incidência do tributo ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD cobradas na tarifa de energia elétrica é indevida, em face do que pretende a imediata suspensão da cobrança.
2. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 2528716 ). Pedido de antecipação de tutela deferida (ID 2673114). Sem contrarrazões. Processo suspenso pelo relator em razão da existência de Recurso Especial versando sobre o tema dos autos e afetado ao rito dos recursos repetitivos (ID 5562279).
3. Nos termos do art. 1040, III, do CPC, publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.
4. O Superior Tribunal de Justiça no Julgamento do EREsp 1163020 (tema 986) fixou a seguinte tese: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.
5. No julgamento, houve a modulação dos efeitos para regular a situação dos consumidores com ações em curso, sendo fixado pelo STJ que até o dia 27 de março de 2017 (data de publicação do acórdão do julgamento na Primeira Turma), ficam mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores, para que, independentemente de depósito judicial, recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo, ficando, todavia, obrigados a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS, a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986.
6. No caso, a ação foi proposta em 25/09/2017 e a antecipação de tutela concedida, nos presentes autos, em 30/10/2017, não incidindo, portanto, os efeitos da modulação do Tema Repetitivo 986.
7. Dessa forma, impõem-se a revogação da tutela de urgência concedida.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tutela de urgência revogada. Decisão mantida. Sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.